Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução de título extrajudicial, celebram acordo em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC.
2. Diante do acordo para parcelamento do débito, cumpre ao juízo tão somente a suspensão do processo, carecendo a parte de interesse na homologação da avença, uma vez que já dispõe de título executivo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.